Tribunal: TJSP
Processo: 2162448-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Decisão que homologou os cálculos apresentados pela agravada diante da inércia da agravante no recolhimento dos honorários periciais, na juntada de documentos para apuração do valor devido e na apresentação de impugnação ao cálculo elaborado. Manutenção. A inércia da executada acarreta a adoção do cálculo elaborado pela exequente. Precedente do

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Decisão que homologou os cálculos apresentados pela agravada diante da inércia da agravante no recolhimento dos honorários periciais, na juntada de documentos para apuração do valor devido e na apresentação de impugnação ao cálculo elaborado. Manutenção. A inércia da executada acarreta a adoção do cálculo elaborado pela exequente. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de discussão de temas atingidos pela preclusão. Agravo desprovido.